Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701577-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOPHIA SPACE IMPETRADO: IZABEL CRISTINA FERREIRA SCHULT PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado (em 12.9.2022, às 20h05) por CONDOMINIO DO EDIFICIO SOPHIA SPACE contra a sentença extintiva do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (execução de título executivo extrajudicial - 0715380-24.2022.8.07.0020). A parte impetrante não litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, artigos 29, VII e 31). Nego, pois, seguimento ao presente mandado de segurança, em razão da DESERÇÃO (RITR, art. 18, II). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito